Tribunal: TJSP
Processo: 1008491-95.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de
2005 e 2007- Insurgência dos Espólios executados contra a improcedência dos embargos à execução – Descabimento - Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, hipótese inocorrente nos autos Inteligência do artigo 1.245 do Código Civil - Legitimidade dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de
2005 e 2007- Insurgência dos Espólios executados contra a improcedência dos embargos à execução – Descabimento - Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, hipótese inocorrente nos autos Inteligência do artigo 1.245 do Código Civil - Legitimidade dos executados escorreitamente reconhecida, diante do disposto no art. 34 do CTN - Decisão mantida - Recurso desprovido – Embargos de declaração opostos pelos embargantes, aduzindo existir erro material no v. acórdão – Existência do erro material sanado – Embargos acolhidos.